Tribunal: TJMT
Processo: 1012507-57.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012507-57.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYTE MINHO BEDIN - CPF: 071.867.061-26 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), PABLO MINHO BEDIN - CPF: 071.867.281-03 (EMBARGANTE), JULIANO CALIS MACHADO - CPF: 011.650.292-43 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), JEOVANI SOMAVILLA BAUER - CPF: 073.144.059-56 (EMBARGADO), DANIEL ABILIO SILVA - CPF: 046.583.941-03 (ADVOGADO), LUCINEIA TELES DA SILVA - CPF: 830.224.141-53 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDES GRILLANDA - CPF: 034.174.001-20 (EMBARGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS ESTALISLAU BEDIN - CPF: 257.072.809-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELCI FERREIRA BEDIN - CPF: 543.679.480-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAYTE MINHO BEDIN
e
PABLO MINHO BEDIN
opõem embargos de declaração (ID nº
276692861
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID nº
275625851
,
proferido no Recurso de Apelação Cível
, que desproveu o recurso
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Alegam, em suma, que o acórdão foi omisso
ao não enfrentar expressamente a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente entre a vítima e o
conduto
r
do veículo o Sr.
JULIANO CALIS MACHADO na ocorrência do acidente.

Ao final,
pugna
m
pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada
a fim de
reconhecer
a culpa concorrente e, pronunciando quanto aos dispositivos legais (artigos 186, 927 e 945
do Código Civil, e art. 1.022, II, do CPC) para fins de prequestionamento.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no ID nº
280153353
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que

negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Ademais,
o acórdão analisou detidamente as provas contidas nos autos, concluindo pela culpa exclusiva da vítima no acidente e ausência de culpa do requerido
.
Para tanto, analisou as provas testemunhais,
as quais evidenciaram que a vítima transitava em alta velocidade e ultrapassou pela direit
a
os veículos à sua frente, em desacordo com as normas de trânsito.

Dessa forma, a alegação de culpa concorrente foi devidamente apreciada e afastada no acórdão embargado, ao reconhecer que o acidente se deu por fato exclusivo da vítima
.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pela parte autora, ora apelante, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma açãodolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com aintenção de causar o dano, que foinegligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de umaação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes,conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsisteo dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –RESPONSABILIDADESUBJETIVA– DEFESA DIRETA – ÔNUS
DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) destaquei

Da análise do feito, observa-se que, em 15/01/2017, às 02h, na Rua Arnaldo Estevão esquina com a Rua Dom Aquino, na cidade de Rondonópolis, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa (ID nº 222726706 – Pág. 3):

De acordo com os autores/apelantes o veículo Corolla, estava sendo conduzido pelo requerido JULIANO CALIS MACHADO, que trafegava pela Rua Dom Aquino, invadindo a preferencial, Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, ocasionando a colisão com a motocicleta e, consequentemente o óbito do Sr. CLAUDECIR BEDIN, genitor dos menores requerentes e filho dos autores.

Sustentam que o laudo pericial da POLITEC produzido na ação penal nº 00001802-62.2017.8.11.0064, restou conclusivo no sentido de que a causa determinante do acidente foi a desobediência à sinalização de parada obrigatória (PARE) por parte do requerido JULIANO e, portanto, a culpa pelo acidente é exclusiva do requerido (ID nº 222727657). Vejamos:

Apesar de constar no laudo pericial que a causa determinante do acidente foi a desobediência à sinalização de parada obrigatória por parte do requerido, denota-se que as provas produzidas nos autos evidenciam que a dinâmica dos fatos ocorreu de forma distinta.

Isto porque, ao ser ouvido em juízo, a testemunha em comum GEORGE ANDRÉ SILVA RIBEIRO (ID nº 222727053
à
222727057), afirmou que na data dos fatos estava no Casario e se recorda ter visto o Sr. Claudecir, piloto da moto, no mesmo local ingerindo bebida alcóolica horas antes do acidente, bem como que o
de cujus
ultrapassou o seu veículo pelo seu lado direito.

De igual forma, a testemunha em comum ADRIELLE CHAVES (ID nº 222727058 e 222727061) afirmou que “
estava na Rua Arnaldo Estevão, mesma rua que o rapaz da moto trafegava; o motoqueiro passou pela direita; eu lembro que ele “
rampou
” o
quebramola
; e eu lembro só do capacete voando; ele passou muito rápido”;
afirmou, ainda, ter visto a vítima na festa com uma lata de cerveja na mão.

Dessa forma, é possível aferir que a conduta que provocou o acidente foi do condutor da motocicleta, que, em alta
velocidade, ultrapassou o veículo das testemunhas pelo lado direito, impossibilitando que o requerido tivesse qualquer visualização da motocicleta quando iniciou a travessia do cruzamento.

Nos termos do art. 29, II, do CTB:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II –
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...)

IV –
quando
uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;

(...)

IX -
a
ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;”

Portanto, não há se falar em culpa do requerido no acidente, tampouco culpa concorrente e, por consequência, não há como reconhecer a responsabilidade do requerido em indenizar a parte autora.

Os elementos probatórios constantes nos autos não confirmam a situação narrada pelos apelantes, de modo que cabia à parte autora provar que o acidente teria ocorrido por culpa
exclusiva do requerido. Cabe ao autor o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, porém os autores não o fizeram, conforme estabelece o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
"o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito"
(Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e
ampl
., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

A propósito, bem destacou a juíza singular ao mencionar em sua sentença que
“Em que pese a vítima do sinistro estivesse transitando pela via preferencial, tem-se que não lhe garante a transgressão das normas de trânsito, haja vista que restou comprovado nos autos que o ora Réu não transgrediu nenhuma norma de trânsito.

Não bastasse isso, a vítima trafegava em alta velocidade, não reduzindo para passar pelo quebra-molas existente na via, o qual tem justamente o objetivo de proporcionar aos veículos que aguardam para transpor a Rua Arnaldo Estevão, tempo hábil para o cruzamento
.”
(
ID nº 222727665)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA
- RSPONSABILIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, inviabilizada está a condenação da parte contrária ao ressarcimento do respectivo prejuízo. Ao julgar o Recurso, o
Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”

(TJ-MT 10070036120188110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) destaquei

“CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
- RECURSO DESPROVIDO 1 Os danos causados em acidente automobilístico causado por conduta indevida, consistente em ultrapassagem pela direita, configura culpa exclusiva da vítima. 2 Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, de forma que, demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, é imperativa a improcedência dos pedidos iniciais.”

(TJ-SC - APL: 03084419720188240008, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 25/10/2022, Quinta Câmara de Direito Civil) destaquei

Ressalte-se que a absolvição do requerido por ausência de culpa na ocorrência do acidente na ação penal não contribui no indeferimento da pretensão indenizatória, visto que são independentes as esferas penal e cível, não estando esta
adstrita
à decisão daquela, por se tratar de ações com pedidos e fundamentos distintos, embora versem sobre os mesmos fatos.

Assim, dispõe o art. 935 do Código Civil:
“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Contudo, no caso, a ausência de culpa do requerido se deu exatamente no quesito referente à culpabilidade, não restando provado que o apelado JULIANO tenha agido com culpa no acidente. Ao contrário, restou comprovada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente.

Sendo assim, se não há prova de um dos requisitos do direito de indenização, qual seja, a culpa pelos fatos, não há como deferir o pedido dos apelantes, que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia.

Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado a parte apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, ficando sua exigibilidade suspensa por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

É como voto
.
”
-

(ID nº
275625851
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação d
os
embargante
s
com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025